Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727196-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SALOMÃO FREIRE DE ALENCAR RECORRIDO: SILVIO DE JESUS PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por SAMUEL FREIRE DE ALENCAR contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 21192395): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. A Lei n° 8.009/90 (art. 3°, inc. VII) permite a penhora do bem de família, pela obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação. Questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral. Jurisprudência da Corte. 1.1 Demais disso, não há que se falar em exceção ao entendimento supracitado em virtude da idade do agravante, tampouco sua condição de saúde, especialmente quando, não há nos autos comprovação de que tal doença o exponha a necessidade de cuidados via home care com risco grave de vida, a ponto de ser inviável sua retirada do imóvel. 2. Não se evidencia, de modo inequívoco, a intenção protelatória do agravante, tampouco estão presentes os pressupostos legais caracterizadores da litigância de má-fé, motivo pelo qual deixo de aplicar a respectivas multas processuais pleiteadas pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 612.360 - Tema 295), conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612360 RG, Relatora ELLEN GRACIE, DJe 2/9/2010). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019